Tribunal: STF
Processo: RE 1532933
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Requisição complementar. Prescrição. Ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul pelo qual se reconheceu a prescrição para expedição de requisição complementar de pagamento, em razão do transcurso de mais de cinco anos entre a disponibilização dos valores ao segurado e o pedido de execução complementar. O acórdão também afastou o cabimento de mandado de segurança diante da ausência de direito líquido e certo.



    2. O fato relevante. No acórdão recorrido consta que, “neste caso, houve prescrição, uma vez que os valores foram disponibilizados ao segurado em 10/2015 (...) e o pedido de expedição de requisição complementar deu-se em 04/2024 (...) (ou seja, o pedido de execução complementar foi formulado mais de 005 anos depois de disponibilizados os valores à parte). Antes do arquivamento do feito (em 02/2016 - evento 097), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca da satisfação do crédito (...), e nada foi requerido, tendo, inclusive, a parte autora renunciado ao seu prazo”.



    3. As decisões anteriores: A sentença de 1º grau denegou o mandado de segurança. A Turma Recursal manteve a sentença de 1º grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o prazo prescricional de cinco anos para execução complementar foi corretamente aplicado ao caso; (ii) examinar a aplicabilidade dos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral ao caso concreto; e (iii) avaliar a admissibilidade do recurso extraordinário, considerando a ausência de impugnação de fundamentos autônomos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    5.1. Nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (Temas RG nº 810 e nº 1.170), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido.



    5.2. Ressalto, também, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    6. A Turma Recursal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em desfavor da Lei Maior, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea “c” do inciso III do art. 102 da mesma Carta.



    7. O recurso extraordinário não impugnou adequadamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente no que se refere à prescrição, atraindo a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    8. Ademais, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a seguinte sentença de 1º grau:  



    “Não vejo motivos para modificar a decisão exarada no evento 003 deste feito, que a mantenho, e cujos fundamentos transcrevo:



    ‘I. Mandado de segurança. Cumprimento do julgado. Adoção dos índices de correção monetária conforme tese firmada pelo STF em seu Tema de n.º 810. Ocorrência de prescrição no caso concreto. Não cabimento do mandamus. 



    O STF, no RE n.º 870.947, decidiu que a TR não se presta como índice de correção monetária:



    (...)



    O STF vem admitindo, de fato, que a aplicação dos índices de correção monetária diversos da TR dê-se em títulos executivos judiciais até mesmo após os seus respectivos trânsitos em julgado:



    (...)



    No presente caso, contudo, a pretensão da execução complementar já ocorreu muito antes de 03/2025 (termo final defendido pela parte autora para formular tal postulação). 



    Explico. 



    Para as hipóteses de precatórios ou de RPVs federais cujos valores não tenham sido levantados pelo credor (art. 2º da Lei n.º 13.463/2017), a TNU, por meio de seu Tema n.º 247, fixou a tese de que prescreve em 05 (cinco) anos, contados do cancelamento do anterior ofício requisitório, a pretensão de expedição de nova requisição: 



    A pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017, prescreve em cinco anos, contados da data do cancelamento do anterior ofício requisitório. 



    Tal tese nada mais é do que a aplicação pura e simples da Súmula n.º 150 do STF:



    Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 



    De fato, a prescrição da ação, em direito previdenciário, é de 05 (cinco) anos (art. 103, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/1991 e Súmula n.º 085 do STJ). Aplicando a Súmula n.º 150 do STF, por consequência, a prescrição do cumprimento do julgado que reconheceu o direito ao percebimento dos valores também se dará em 05 (cinco) anos. 



    O que o Tema TNU n.º 247 traz de novo é o balizamento do termo inicial da contagem dessa prescrição: qual seja, a data do cancelamento da requisição anteriormente expedida. 



    E se, como no caso presente, não houve o cancelamento da anterior requisição de pagamento expedida, porquanto o recorrente sacou os valores? 



    Quando começa a correr o prazo prescricional? Do trânsito em julgado? Da expedição da requisição? Da liberação dos seus valores? 



    Pois bem. Seguindo o norte ditado pelo Tema TNU n.º 247, o evento equivalente ao cancelamento da requisição seria o marco a partir do qual, no demonstrativo de transferência, é informado que o saque encontra-se disponível para o segurado. 



    Na hipótese em análise, claramente verifica-se que, neste caso, houve prescrição, uma vez que os valores foram disponibilizados ao segurado em 10/2015 (evento 092, DEMTRANSF1, do processo n.º 5002564-96.2012.4.04.7112) e o pedido de expedição de requisição complementar deu-se em 04/2024 (evento 101 do mesmo feito) (ou seja, o pedido de execução complementar foi formulado mais de 005 anos depois de disponibilizados os valores à parte). 



    Antes do arquivamento do feito (em 02/2016 - evento 097), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca da satisfação do crédito (eventos 094 e seguintes), e nada foi requerido, tendo, inclusive, a parte autora renunciado ao seu prazo (evento 096). 



    O E. TRF da 4ª Região vem decidindo que, nessas hipóteses, não há de se falar em execução complementar: (...)



    Parece correto esse entendimento, afinal de contas o julgado do STF, no meu sentir, não tem o condão de desconstituir uma prescrição já perfectibilizada, caso contrário todos os processos previdenciários (com procedência, ainda que parcial, cuja condenação foi de pagamento de algum valor) transitados em julgado a partir da entrada em vigor da Lei n.º 11.960/2009, indistintamente, deverão ser desarquivados para a efetivação de execução complementar, o que se mostra inviável tanto em termos práticos quanto jurídicos (e. g., nos JEFs, não é admitida, em regra, ação rescisória). 



    Não há, dessa forma, decisão alguma ilegal ou com abuso de poder proferida pelo Juízo de origem. 



    Dessa forma, o direito que se pretende ver protegido neste mandamus pelo INSS não é líquido, nem ao menos certo, não sendo hipótese de cabimento do mandado de segurança, por ausência do seu requisito principal, expresso no art. 1º da Lei n.º 12.016/2019. 



    E é sabido que a utilização da via mandamental em face de decisão judicial está reservada apenas e tão-somente para situações específicas e restritas, notadamente quando estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou for absolutamente teratológica ou tiver potencial de causar iminente dano grave e irreparável ou de difícil reparação à parte (...). 



    Considerando essa jurisprudência, entendo que, para a hipótese em análise, não seria nem mesmo o caso de se impetrar o mandamus, uma vez que não reconheço abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão proferida pelo Juízo de origem.” (e-doc. 27, p. 3-6).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a”, “b” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 133 da Constituição da República e aos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral.  



    3.1. Argumenta que “ficou definitivamente decidido que o IPCA-E deve ser aplicado, desde 2009, a todos os débitos da Fazenda Pública (Lei n. 11.960/09, que instituiu a TR como fator de correção, conferindo nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97), devido à incapacidade da TR de preservar o valor real do débito e refletir a inflação do período. A TR não se aplica desde a sua origem inconstitucional. De fato, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria e determinou a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral aos títulos transitados em julgado com previsão de correção pela TR, não modulando os efeitos de sua não incidência, mas mantendo a declaração de inconstitucionalidade desde a origem” (e-doc. 35, p. 11). 



    3.2. Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade, e afastar a determinação de procuração atualizada” (e-doc. 35, p. 17).  



    4. A Turma Recursal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 44).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A pretensão recursal não merece acolhida.  



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    7. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) 2.1.1 DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 543-A-CPC e 327 do RISTF): 



    No presente caso, é evidente a importância jurídica, política e social da questão constitucional tratada neste recurso extraordinário, pois o julgamento afetará todos os novos recursos que abordam a mesma matéria, ou seja, a violação à Constituição (direito à propriedade) decorrente da incidência da TR, fator de correção monetária declarado inconstitucional pelo E. STF, no Tema 810 e 1170. 



    Viola também o Art. 133 da Constituição Federal. 



    Convém destacar que a tese em discussão vai além do interesse individual e subjetivo das partes, oferecendo repercussão geral a todos os demais recursos que tratem da mesma matéria, abrangendo todos os advogados do Brasil. 



    Sendo assim, o recurso tem pertinência com a repercussão geral jurídica e social, preenchendo os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento na Corte Suprema.”  



    8. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    8.1. Registre-se que, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação do precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    8.2. Ressalto, também, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.398.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; grifos nossos).



    9. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.  



    10. A Turma Recursal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em desfavor da Lei Maior, o que inviabiliza o recurso extraordinário tendo em vista a alínea “c” do inciso III do art. 102 da mesma Carta.



    11. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo do recurso inominado, fazendo referência à contrariedade aos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao fundamento de que, “neste caso, houve prescrição, uma vez que os valores foram disponibilizados ao segurado em 10/2015 (...) e o pedido de expedição de requisição complementar deu-se em 04/2024 (...) (ou seja, o pedido de execução complementar foi formulado mais de 005 anos depois de disponibilizados os valores à parte). Antes do arquivamento do feito (em 02/2016 - evento 097), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca da satisfação do crédito (...), e nada foi requerido, tendo, inclusive, a parte autora renunciado ao seu prazo” (e-doc. 27, p. 5). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    11.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    12. Ademais, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF, verbis:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado o em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.426.790-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/08/2023, p. 23/08/2023; grifos nossos).



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FUNDEF. Controvérsia acerca da ocorrência da prescrição. Debate de natureza infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que reconheceu a prescrição. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.459.785-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024, grifos nossos).  



    12.1. Ainda, em casos semelhantes, no mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.532.909/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/01/2025, p. 28/01/2025; ARE nº 1.532.901/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/01/2025, p. 27/01/2025; e RE nº 1.433.532/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/05/2023, p. 12/05/2023.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possib